Tribunal: TJSP
Processo: 2075170-12.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO DA REABERTURA DE ACADEMIA DE GINÁSTICA DURANTE A QUARENTENA IMPOSTA PARA CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19. DESISTÊNCIA DO MANDAMUS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE AUTORIDADE IMPETRADA. Regra que veda a desistência após a contestação que não se aplica ao mandado de segurança. Natureza especial do remédio constitucional. Homologada a desistência, nos termos do artigo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO DA REABERTURA DE ACADEMIA DE GINÁSTICA DURANTE A QUARENTENA IMPOSTA PARA CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19. DESISTÊNCIA DO MANDAMUS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE AUTORIDADE IMPETRADA. Regra que veda a desistência após a contestação que não se aplica ao mandado de segurança. Natureza especial do remédio constitucional. Homologada a desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do código de processo civil, é de rigor a denegação da ordem, conforme determina o artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.
Segurança denegada.